Tribunal: TJPA
Processo: 0011656-83.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011656-83.2017.8.14.0133

APELANTE: ANDRE DA SILVA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADOS MÉDICOS FALSIFICADOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DOLO COMPROVADO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial aberto, em razão da apresentação de 11 atestados médicos falsificados para justificar faltas ao trabalho. O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, ausência de perícia técnica, inexistência de dolo e ocorrência de erro de tipo, bem como, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de uso de documento falso restaram comprovados, mesmo sem a realização de perícia técnica; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de uso de documento falso consuma-se com a utilização do documento falsificado como se verdadeiro fosse, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo.

4.

A autoria e a materialidade delitivas são demonstradas pelos atestados médicos apresentados pelo recorrente, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5.

Os médicos cujos nomes e assinaturas constavam nos documentos negam a emissão dos atestados e a realização dos atendimentos neles indicados, corroborando a falsidade documental.

6.

A perícia técnica não constitui meio indispensável de prova quando a falsidade documental pode ser comprovada por outros elementos probatórios idôneos, coerentes e convergentes.

7.

O dolo exigido pelo tipo penal evidencia-se pela apresentação reiterada de diversos atestados falsificados, em ocasiões distintas, com a finalidade de justificar ausências ao trabalho.

8.

A alegação de erro de tipo não encontra respaldo nos autos, pois o recorrente não comprova a origem dos documentos nem demonstra circunstância apta a evidenciar desconhecimento acerca de sua falsidade.

9.

A continuidade delitiva configura-se pela prática reiterada da mesma infração, mediante apresentação de 11 documentos falsificados ao mesmo empregador, em período próximo, com idêntico modus operandi e unidade de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de uso de documento falso consuma-se com a utilização do documento falsificado como se verdadeiro fosse, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo.

2.

A ausência de perícia técnica não impede a condenação pelo crime do art. 304 do Código Penal quando a falsidade documental estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos.

3.

A apresentação reiterada de documentos falsificados para justificar faltas ao trabalho evidencia o dolo necessário à configuração do crime de uso de documento falso.

4.

Não se caracteriza erro de tipo quando inexistem elementos concretos que demonstrem desconhecimento da falsidade do documento utilizado.

5.

A utilização sucessiva de documentos falsificados, em condições semelhantes de tempo, modo de execução e finalidade, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 71 e 304; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.229.949/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14.03.2018; TJPA, Apelação Criminal nº 0007902-42.2016.8.14.0401, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 04.12.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800409-84.2021.8.14.0019, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de André da Silva Torres, em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime de uso de documento público falso, tipificado no art. 304 do Código Penal.

Narra a denúncia que, em datas diversas, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2017, no âmbito da Comarca de Marituba/PA, o apelante falsificou e fez uso de documentos públicos, consistentes em atestados médicos supostamente emitidos por profissionais vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS, com o objetivo de justificar faltas ao trabalho junto à empresa Metal Moreira Serviços e Comércio Ltda.

Consta que o apelante apresentou 11 (onze) atestados médicos falsificados para justificar faltas ao trabalho, os quais continham assinaturas e carimbos atribuídos a profissionais de saúde que negaram a autoria dos documentos.

A fraude foi descoberta após desconfiança do empregador, sendo constatado, mediante confirmação de profissionais de saúde, que as assinaturas constantes dos documentos não lhes pertenciam e que não haviam realizado os atendimentos indicados (ID 29057561).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 304 do Código Penal, e absolvê-lo quanto ao delito previsto no art. 297 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (ID 29057655).

Em razões recursais, o apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação, afirmando a ausência de comprovação da materialidade e da autoria delitiva, bem como a inexistência de perícia técnica apta a demonstrar a falsidade dos documentos; aduz que não restou comprovado o dolo específico, defendendo a incidência de erro de tipo, por não possuir ciência acerca da falsidade dos atestados, os quais teriam sido obtidos de terceiro; pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal (ID 29894246).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 29057668).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29894246).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para a condenação do apelante pelo crime de uso de documento falso, notadamente quanto à alegada necessidade de realização de perícia técnica, à comprovação do dolo, à suposta ocorrência de erro de tipo e à incidência da continuidade delitiva.

2.1. Da suficiência probatória.

Sustenta o apelante que os elementos produzidos nos autos não são suficientes para amparar o decreto condenatório, sob o argumento de que não há provas seguras da autoria delitiva, tampouco do dolo, além da inexistência de perícia técnica apta a atestar a falsidade dos documentos.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, consuma-se com a simples utilização de documento materialmente falso, como se verdadeiro fosse, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo. Trata-se de delito que exige, para sua configuração, o dolo consistente na vontade livre e consciente de fazer uso do documento falsificado, abrangendo o conhecimento acerca de sua falsidade.

Acerca do tema:

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso”
(STJ, AgInt no AREsp 1229949/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/03/2018).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00079024220168140401 17389427, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Penal) (grifos)

A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 29057556), dos atestados médicos falsificados, (IDs 29057558 e 29057559), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme registrado, Raimundo de Jesus Moreira, funcionário e filho do proprietário da empresa Metal Moreira Serviços e Comércio Ltda. – ME, compareceu à presença da autoridade policial para relatar suspeitas de falsificação de diversos atestados médicos apresentados pelo apelante a fim de justificar faltas ao trabalho. Destacou que parte dos documentos atribuídos a médicos específicos apresentava divergências nas assinaturas, rubricas e numerações de CRM, circunstâncias que motivaram a adoção de providências para apuração dos fatos.

No mesmo sentido, a testemunha Maria do Socorro da Silva Ferreira informou que o apelante passou a apresentar, reiteradamente, atestados médicos para justificar ausências laborais, os quais, com o tempo, passaram a apresentar características suspeitas, como padronização gráfica, sinais de montagem e incoerência nas assinaturas atribuídas aos profissionais de saúde, o que reforçou as dúvidas acerca de sua autenticidade.

Além disso, os médicos indicados nos atestados negaram a emissão dos documentos. O médico José Cleofas Dias Moreira, ainda em sede policial, afirmou não reconhecer como sua a assinatura aposta em atestado emitido em nome do apelante, declarando, ainda, jamais tê-lo atendido e desconhecer a origem do documento.

No mesmo sentido, já sob o crivo do contraditório, o médico Luiz Ribeiro Filho negou de forma categórica a autenticidade das assinaturas constantes nos atestados, esclarecendo que tais documentos foram produzidos em datas e locais em que não exercia suas atividades profissionais, bem como relatou já ter sido vítima de subtração de carimbo e de falsificações semelhantes.

Outrossim, a testemunha Raimundo do Nascimento Moreira ratificou, em Juízo, ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, confirmando que as diligências realizadas evidenciaram a falsidade dos atestados médicos apresentados pelo apelante, motivo pelo qual foi rescindido o contrato de trabalho com o recorrente.

Ressalte-se, ainda, que o próprio apelante, em sede policial, admitiu que os atestados eram falsos e que não fora atendido pelos médicos neles indicados, afirmando ter adquirido os documentos de indivíduo conhecido como “Silvinho”, mediante pagamento. Em Juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Diante desse contexto, verifica-se que os elementos de prova são firmes, coesos e convergentes no sentido de demonstrar que o apelante fez uso de diversos atestados médicos falsificados, razão pela qual se revela inviável a tese de insuficiência probatória.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de perícia técnica para comprovar a falsificação do documento. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a realização de exame pericial não se mostra imprescindível quando o crime pode ser comprovado por outros meios idôneos de prova, como ocorre na hipótese dos autos.

A propósito é o entendimento esposado nesta E. Corte:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS À POLÍCIA DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, afastando-se a tese de falsificação grosseira ou ausência de provas; (ii) examinar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstância judicial desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR. [...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a suficiência de prova testemunhal para caracterização do crime de uso de documento falso, mesmo sem laudo pericial, desde que os elementos sejam coerentes e robustos, como verificado no caso concreto
(REsp n. 2.075.340/PR). [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A apresentação de documentos falsos à autoridade policial, mesmo sem perícia técnica, configura o crime do art. 304 do Código Penal quando a falsidade puder ser constatada por outros meios de prova idôneos.
A alegação de falsificação grosseira não se sustenta quando os documentos possuem aparência formal idônea, apta a induzir em erro pessoa de inteligência média. A existência de antecedentes criminais justifica, de forma autônoma e concreta, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 59 do Código Penal. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004098420218140019 31766961, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Constato igualmente a presença do dolo exigido pelo tipo penal, consubstanciado pela consciência e vontade de utilizar documento falso como se verdadeiro fosse. No caso, tal elemento subjetivo se evidencia pela reiteração da conduta, uma vez que o apelante apresentou diversos atestados médicos falsificados em distintas ocasiões, com o claro propósito de justificar faltas ao trabalho.

Por fim, igualmente descabida se mostra a tese de erro de tipo, prevista no art. 20 do Código Penal. Embora o apelante alegue ter adquirido os documentos de terceiro, não se desincumbiu de comprovar minimamente tal assertiva, deixando inclusive de indicar elementos que permitissem a identificação do suposto fornecedor dos atestados.

Os elementos constantes dos autos evidenciam situação diversa. O recorrente limitou-se a mencionar, de forma genérica, ter obtido os documentos de indivíduo conhecido como “Silvinho”, sem, contudo, apresentar qualquer dado concreto que corroborasse a existência dessa pessoa ou a dinâmica da alegada aquisição, o que fragiliza a tese defensiva.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da origem lícita dos documentos e a inexistência de elementos que indiquem efetiva indução em erro afastam a incidência do erro de tipo, evidenciando que o apelante atuou com plena consciência da falsidade dos documentos utilizados.

Assim, resta devidamente evidenciada a prática delituosa pelo apelante, não se verificando qualquer fundamento idôneo capaz de infirmar o decreto condenatório.

2.2. Da continuidade delitiva.

Sustenta o apelante a inaplicabilidade da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, sob o argumento de ausência de vínculo subjetivo entre as condutas.

Verifico que o magistrado reconheceu a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP em razão da apresentação de 11 documentos falsificados, entendendo que as condutas foram praticadas de forma reiterada ao longo do vínculo empregatício mantido pelo apelante. Com base nesse contexto, promoveu o aumento da pena na fração de 2/3.

Com efeito, os documentos foram apresentados ao mesmo empregador, em período relativamente próximo, mediante idêntico modus operandi e com a mesma finalidade de justificar ausências laborais, circunstâncias que evidenciam a unidade de desígnios exigida para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na incidência da continuidade delitiva no caso concreto, devendo ser mantida a sentença também nesse particular.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026